Tribunal: TJMT
Processo: 1044482-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044482-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (AGRAVADO), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% da remuneração líquida do executado e determinou o arquivamento definitivo dos autos de cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da regra de impenhorabilidade salarial para fins de satisfação de crédito decorrente de condenação por improbidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a regra de impenhorabilidade dos proventos prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto, admitindo relativização em prol do interesse público, especialmente para assegurar a efetividade de decisão judicial que determina o ressarcimento de dano ao erário em ação de improbidade administrativa, desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família e previamente oportunizado o cumprimento espontâneo da sentença condenatória.

4. No caso, a manutenção da impenhorabilidade salarial com fundamento em condições fáticas desatualizadas e sem comprovação contemporânea configura privilégio injustificado ao devedor, especialmente quando demonstrado incremento significativo em sua capacidade econômica.

5. A fixação de percentual de penhora sobre verba remuneratória deve observar critério de razoabilidade, de modo a conciliar a efetividade da tutela jurisdicional com a preservação do mínimo existencial do devedor, garantindo-lhe recursos suficientes para a manutenção de sua subsistência digna e de sua família.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para satisfação de crédito decorrente de condenação por improbidade administrativa, quando esgotados os meios executórios menos gravosos e preservado o mínimo existencial do devedor”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.110.932/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 216562013, autos de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0003825-87.2005.8.11.0003 proposta contra
DAILSON NUNIS
, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida do executado.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a regra da impenhorabilidade salarial não possui caráter absoluto, devendo ser mitigada para garantir a efetividade da execução, mormente quando se trata de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa.

Argumenta que o executado aufere renda mensal líquida de R$ 7.112,59 como servidor público municipal, além de exercer a advocacia, o que demonstraria capacidade financeira para suportar a constrição sem prejuízo de sua subsistência ou de seu tratamento de saúde, uma vez que já possui plano de saúde descontado em folha.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para determinar o bloqueio automático de 30% da remuneração líquida do executado, a ser descontada mensalmente em folha de pagamento deste servidor público municipal.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal
(Id. 335638370).

Sem contrarrazões (Id. 343470868).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(Id. 343702861).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0003825-87.2005.8.11.0003 proposta contra
Dailson Nunis
, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida do executado.

A controvérsia central reside na possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para satisfazer crédito decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs o cumprimento de sentença transitada em julgado que condenou o executado ao ressarcimento ao erário municipal, em razão do recebimento indevido de auxílio-transporte durante período de afastamento de suas funções, sendo o montante atualizado da dívida de R$ 190.144,28 (cento e noventa mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

A parte agravante aduz que o executado, ora agravado, recebe renda líquida mensal de
R$ 7.112,59
como servidor público municipal e exerce a advocacia em causa própria, o que evidenciaria capacidade financeira para suportar a constrição sem prejuízo da subsistência.

Afirma, ainda, que o executado possui plano de saúde com desconto em folha, de modo que o valor líquido informado já está desonerado desse encargo.

Por fim, sustenta o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER), todas infrutíferas, e que o executado não demonstrou interesse em celebrar acordo de não persecução civil.

O d. Juízo de origem indeferiu o pleito inicial, sob o fundamento de que “
No caso em análise, o executado informou ser portador de grave deficiência de absorção de proteína (hipoalbuminemia), de certas vitaminas e nutrientes, necessitando fazer uso de vitaminas e aminoácidos via oral e injetável por toda a sua vida, sob risco de óbito. Também sofre de deficiência óssea com osteoporose na coluna e osteopenia no fêmur, além de perda gradativa de massa muscular (sarcopenia) com difícil resolução. Diante desse quadro de saúde, a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos poderia comprometer o tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde e, consequentemente, sua subsistência digna, o que não se coaduna com os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade ao devedor
”. (Id. 216562013, autos de origem).

Pois bem.

É certo que o art. 833, IV e § 2º, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e demais verbas de natureza remuneratória, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia e quando o valor percebido exceder 50 salários mínimos mensais.

Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade dos proventos, reconhecendo que a regra não possui caráter absoluto e pode ser mitigada em prol do interesse público, especialmente para assegurar a efetividade de decisão judicial que impõe o ressarcimento de dano ao erário em ação de improbidade administrativa, desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família
.
Vejamos:

“
II - As definições relacionadas ao TEMA 1.230/STJ, não tem relação com o caso tratado nos autos. No caso dos autos trata-se de multa civil aplicada em processo judicial pela prática de ato de improbidade administrativa. No TEMA 1.230/STJ, discute-se a regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do art. 830 do CPC, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares [...].

V -
É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrido a reparar o dano que causou ao patrimônio público, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021; REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018.

[...]

VII - Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de salário para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, tendo em conta que é pertinente a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, a fim de que não se prestigie o devedor em detrimento do crédito do exequente, vez que a penhora é referente ao ressarcimento de dano ao erário diante da condenação em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

VIII - Nesse contexto, conforme acima exposto,
a interpretação da impenhorabilidade salarial constante no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não deve ser realizada de forma absoluta, devendo a mesma ser mitigada, tendo em conta que se está em jogo a tutela do interesse público
. Nesse sentido: STJ - REsp: 1790570 SP 2018/0338723-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019.
” (STJ, AgInt no REsp 2.110.932/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4.12.2024, publicado no DJEN em 9.12.2024)
[sem destaque no original].

Sob essa ótica, o título executivo, decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa, reclama uma tutela jurisdicional que privilegie a efetividade processual e o interesse da coletividade.

Não obstante a existência do agravo de instrumento n. 1015440-75.2019.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que, em 30/06/2020, determinou o desbloqueio da penhora incidente sobre verba salarial da parte agravada em razão de gastos médicos, verifica-se que, desde então, a execução permanece pendente de satisfação do crédito.

Apesar das reiteradas diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, todas infrutíferas, não foram localizados bens passíveis de constrição, circunstância que, aliada à ausência de pagamento voluntário do débito e à falta de interesse na celebração de acordo de não persecução civil, evidencia a persistente frustração da execução, bem como o esgotamento de meios executórios menos gravosos.

Merece registro que a decisão agravada baseou-se nas informações apresentadas ainda em 2019, sem que tenha havido atualização documental ou comprovação contemporânea dos gastos com saúde.

À luz das circunstâncias supervenientes, percebe-se que desde 2020, a remuneração líquida percebida como servidor público passou de R$ 4.862,80 para R$ 7.112,59, representando acréscimo aproximado de 46%, o que amplia sensivelmente sua margem de disponibilidade financeira.

A manutenção de uma impenhorabilidade absoluta, amparada em premissas fáticas de 2019 e diante de um incremento salarial nominal de quase 50%, configuraria privilégio injustificado ao devedor e perpetuaria a frustração da execução.

Soma-se a isso o fato de que o executado também exerce a advocacia, conforme se observa de sua atuação em causa própria nestes autos e da existência de demandas sob seu patrocínio no sistema PJe.

Portanto, sopesando-se a necessidade premente de conferir efetividade à execução de verba pública com a preservação inalienável do mínimo existencial do devedor, a constrição parcial revela-se medida adequada, necessária e proporcional ao caso concreto.

A fixação da penhora em 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do executado apresenta-se como medida adequada e proporcional, porquanto:
(i)
representa desconto mensal de aproximadamente R$ 1.422,52, preservando ao executado cerca de R$ 5.690,07 mensais para a manutenção de suas necessidades básicas e eventuais despesas médicas;
(ii)
atende ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, evitando que a regra da impenhorabilidade se converta em instrumento de eternização da inadimplência e de frustração da reparação do dano ao erário; e
(iii)
respeita os parâmetros estabelecidos pelo c. STJ, notadamente a diretriz de que o percentual da constrição deve ser fixado em patamar compatível com a capacidade econômica do devedor, sem comprometer sua subsistência digna.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para deferir a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida mensal do agravado, a ser descontada diretamente em folha de pagamento até a integral satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026